Tribunal: TJES
Processo: 5013567-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013567-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5013567-77
.2024
.8.08.0000

PACIENTE :
FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA
- REQUISITOS - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
-
RISCO DE REITERAÇÃO DE CONDUTA
-
ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

2. Extraio, pelas provas dos autos, que o paciente foi flagrado em posse de considerável quantidade de drogas, empreendendo fuga ao ser abordado pela autoridade policial.

3.
Conforme já definiu o STJ:
A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes.”
(RHC 105.591/GO, j. 13/08/2019)

4. Ordem Denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5013567-77
.2024
.8.08.0000

PACIENTE :
FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, contra o suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari nos autos de número 0000553-48.2024.8.08.0021
As impetrantes afirmam
que a

decisão que determinou a prisão do paciente não pode subsistir posto que deveria estar pautada em fatos novos e

contemporâneos, sendo que não restou demonstrada a necessidade de

segregação do paciente; que o fato de já possuir condenação pretérita, ocorrida

em 2016, não pode servir de fundamento para a segregação cautelar do

paciente.
Afirma, a defesa, por outro lado, que o paciente está preso por ordem

do juízo da execução, já que houve regressão cautelar ao regime semiaberto,

sendo naquele feito, também, expedido mandado de prisão.
Pugna, portanto,

pela

revogação da prisão preventiva da

Paciente,
bem como seja

determinada a imediata expedição de Alvará de Soltura.
Negada a tutela

liminar, conforme decisão contida no evento de número
9800851
.
Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 10152985 pela denegação da ordem.
P
ois bem.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Necessário estabelecer, como premissa de análise aos argumentos da defesa que as teses apresentadas com relação a inexistência de autoria delitiva não são comportadas pela via do Habeas Corpus, exatamente pela indispensável atividade probatória a ser produzida nos autos, desta forma, ressalvados os casos de patente ilegalidade, de ausência de autoria, visíveis de plano, o rito adotado não possui tal elasticidade probatória.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADO, IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.1. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. 4. Agravo regimental.(AgRg no HC n. 791.684/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Entendo, no atual estágio trazer ao contexto dos autos a narrativa contida na denúncia sobre os fatos imputados ao paciente:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de agosto de 2024, por volta de 20h33min, na Rua Arlindo Loureiro das Neves, Bairro Santa Rosa, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, transportaram e traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desses delitos. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação de que um veículo gol, placa AXH0I65, estava transportando drogas para vendê-las na praça do Bairro Santa Rosa. Munidos de tais informações, fizeram busca na região e encontraram o veículo aludido transitando na Rua Arlindo Loureiro das Neves, estando nele os réus Felipe (condutor) e Rian (carona). Ao avistarem a viatura policial, Felipe empreendeu fuga em alta velocidade, avançando cruzamentos e colocando em risco a vida de pedestres e motoristas.

Durante a fuga os policiais visualizaram o réu Rian arremessando uma bolsa de cor preta na via pública e uma sacola normalmente utilizada para acondicionar drogas numa residência situada na Av. Arlindo Loureiro das Neves.

Após alcançados pela viatura policial, foi feita a revista pessoal, sendo encontrado com o réu Rian R$30,50 com forte odor de drogas, 2 buchas de maconha e R$20,00 no interior do veículo e nada de ilícito com o réu Felipe.

A pretensão de concessão do “salvo conduto” ao paciente, no presente caso, fixaria a existência, a seu favor, dos pressupostos negativos quanto a segregação cautelar, isso, devendo ser demonstrado pela defesa, dentro desta via eleita, de plano, sem necessidade alguma de dilação probatória.
Ao observar os termos do processo, bem como a fundamentação apresentada pelo Ministério Público em seu pedido, deve ser considerada a existência de pretérito envolvimento do paciente com o mesmo delito já praticado e, no caso em apuração no processo principal, este somente foi preso em flagrante após fuga com veículo automotor, o que demonstra que, aqueles pressupostos que a defesa sustenta não se fazem presentes.
O pedido de prisão
ofertado pelo Ministério Público
está calcado na garantia da ordem pública, estando
amparado na
preexistência de condenações pretéritas, o que implica considerar que a pretensão ventilada está no sentido de obstar, com a segregação, a

reiteração delitiva
.

Esse fundamento é acolhido como suficiente pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente ora transcrito:

Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros.4.5.
6.7.8.9.
10.11.12.13. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016.

No mesmo sentido:

Os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva não se mostram ilegais ou desarrazoados, especialmente porque ressaltado, pelas instâncias ordinárias, que o Paciente possui ações penais em andamento pelos crimes de ameaça, resistência e homicídio, circunstâncias aptas a justificar, a princípio, a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública, pois tais fatos revelam o risco concreto de reiteração delitiva do Recorrente. 3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes.”
(RHC 105.591/GO, j. 13/08/2019)
Neste sentido, não observo os pressupostos hábeis a concessão da ordem pleiteada pela defesa, havendo notícias, ainda, que o mesmo sofreu regressão de regime ao semiaberto, em razão de decisão proferida pelo magistrado da Vara de Execuções Penais.

Certo é que os
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal
elencam as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pelas impetrantes, entendo, ao reverso, se fazem presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva, posto que:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Sendo assim, na esteira da douta P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto. 03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)